Tribunal: STF
Processo: Rcl 60754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE nos Edcl no AgInt nos Edcl na Rcl nº 42.579/SP (número de origem 2021/0372735-6), por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. A reclamante narra que o Juízo de 1ª instância julgou procedente o pedido da ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, declarando rescindido o contrato por inadimplência da parte beneficiária. Nessa oportunidade, foi deferida a reintegração de posse à ora reclamante, com sua condenação à devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor recebido. 



    2-A. Informa ter havido a oposição de embargos de declaração aos quais foi negado provimento. Na ocasião, sustentou que houve contradição/omissão quanto às novas regras do distrato, nos termos da Lei nº 13.786, de 2018 (que alterou a Lei nº 6.766, de 1979); além de contradição quanto à indenização mensal por fruição do imóvel pela beneficiária, no tocante às taxas associativas e impostos devidos pela compradora do imóvel até a futura reintegração de posse, e quanto ao formado no Tema nº 1.002 do ementário do Superior Tribunal de Justiça (incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, nos casos de distrato por parte do promitente comprador nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786, de 2018).



     



    3. Noticia que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para que a retenção fosse de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, somados correção monetária e juros de mora a contar do trânsito em julgado. Ante o fato, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    4. Na sequência, o reclamante interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal estadual. Ante decisão desfavorável, ajuizou reclamação ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator negou seguimento ao feito. 



    5. Informa que foram opostos embargos de declaração, agravo interno e novos embargos de declaração, todos com resultados desfavoráveis. Na sequência, interpôs recurso extraordinário, com seguimento também negado (e-doc. 8, p. 247), ante o disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC e com a aplicação do Tema RG nº 339; tendo sido negado provimento ao subsequente agravo interno, momento em que ratificou-se o fundamento anterior, além da não aplicabilidade do Tema RG nº 670. Por fim, foram opostos novos embargos de declaração, também rejeitados. 



    6. Alega, em suma, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por ter-lhe sido injustamente obstada a remessa do apelo extremo. Evoca a Rcl nº 35.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020. Destaca que não se trata de fundamentação deficitária, mas de ausência total de fundamentação, incidindo sobre o caso concreto o Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 719.870-RG/MG. Aponta a nulidade do acórdão reclamado, ante o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    7. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência desta reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    8. Pede, oportunamente, seja dado provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado no Superior Tribunal de Justiça e determinar a supressão/correção das omissões e contradições apontadas. 



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas.



    3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma.



    4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente.



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente".



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).



    12. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi negado provimento a agravo interno e respectivos embargos de declaração opostos pela ora reclamante, tendo sido mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema RG nº 339 e afastado, por inaplicável na situação dos autos, o Tema RG nº 670, (e-doc. 8, p. 278-281; p. 306-309).



    13. Para melhor elucidar a questão, reproduzo a ementa do acórdão do AI nº 791.292-QO-RG/PE, no qual fixada a tese do Tema RG nº 339, com o seguinte teor: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Esta a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    14. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    15. Cumpre ressaltar, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.



    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.



    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional.



    VII - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339).



    2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670).



    3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    16. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão em agravo interno, em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na reclamação ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada assentou a correta aplicação do Tema RG nº 339, não sendo o caso de aplicação do Tema RG nº 670. É o que se depreende do seguinte excerto do acórdão do agravo interno no recurso extraordinário (e-doc. 8, p. 279-280):



    “(...) VOTO 



    O STF, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição da República, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se requer o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    A conclusão mencionada ficou sedimentada sob o regime da repercussão geral pela Suprema Corte, no Tema n. 339/STF, segundo o qual "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE).



    (...)



    No caso, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o colegiado negou provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (fls. 662-664):



    A insurgência não merece prosperar. 



    Nos termos dos artigos 105, I, 'f', da Constituição Federal, 988, inc. II, do NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por quem de direito. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da reclamação, que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada (ut. Rcl 2784/SP, 2ª Seção, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/05/2009; AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/08/2016). 



    [...] 



    A orientação exarada pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, no sentido de que não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. 



    [...] 



    Dessa forma, inexistente qualquer das hipóteses legais de cabimento, o indeferimento liminar da presente reclamação é medida de rigor, razão pela qual, apesar do esforço dos agravantes, não se vislumbram motivos para a modificação da decisão agravada, a qual deve ser mantida na sua integridade. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.



    Da mesma maneira, foram apresentados os fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência (fls. 703-704):



    Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois, além de não demonstrarem a existência de qualquer vício a macular o julgado, reiteram os mesmos argumentos já afastados de forma fundamentada no acórdão embargado. Nos lindes do artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/1973), o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende a embargante. 



    (...) 



    Na hipótese em foco, o decisum embargado não possui vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, uma vez que esta eg. Segunda Seção, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento do agravo interno interposto porquanto a teor do entendimento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. 



    Diante disso, não havendo notícia de alteração na situação fática, não há razão para modificar a decisão impugnada, bem como por inexistir nenhuma das máculas prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Finalmente, cumpre alertar a ora embargante que a interposição de recursos destituídos de fundamentação idônea será reputada litigância de má-fé. 



    Do exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.”



    17. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator